Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012592-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: JOSEANE RAFAELA SANTOS DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE INPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PLANILHAS DE CUSTOS E INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §§ 1º E 3º, DA LEI Nº 9.870/1999. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBASADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., e, Embargadas, JOSEANE RAFAELA SANTOS DE ANDRADE e OUTRAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.